Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720101-13.2021.8.07.0001 APELANTE: CLUBE DOS PREVIDENCIARIOSDE BRASILIA APELADO: BONECO RESTAURANTE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Clube dos Previdenciários de Brasília, contra a r. sentença Id. 36694616, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar a redução dos aluguéis contratados no período compreendido entre 10.4.2021 e 10.2.2022 para o patamar de 50% do valor ajustado entre as partes, admitindo-se a compensação, se for o caso. Condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. Nas razões recursais Id. 36694628, o Apelante aduz que não ostenta condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da manutenção do Clube. Afirma que o MM. Juiz a quo, ao decidir, não levou em consideração o fato de que o Apelante, como clube recreativo, foi um dos segmentos mais prejudicados em suas receitas, sendo que, em decorrência das medidas adotadas no combate à Covid-19, quase todos os eventos que eram realizados em seu espaço físico foram suspensos. Argumenta que, por quase dois anos, as rendas com locações dos salões de festas, casamentos, aniversários, formaturas, aluguéis de churrasqueiras, campo de futebol, serestas, dentre outros, não existiram, não angariando os cofres do clube quaisquer rendimentos. Ressalta que a r. sentença, ao afirmar que o Apelante não comprovou a sua hipossuficiência, demonstra que as provas não foram corretamente apreciadas. Primeiro, porque os documentos juntados aos autos com a contestação, por si só, já comprovam a sua situação financeira precária e, segundo, porque o balanço patrimonial corrobora esse entendimento. Enfatiza que a movimentação financeira dos três meses que antecederam a contestação comprova que suas receitas foram negativas. Destaca que o documento Id. 98558300 demonstra um débito do Clube, junto ao INSS, no valor de R$ 332.738,68 (trezentos e trinta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), sendo que tais débitos decorreram da necessidade de o clube manter alguns empregos e pagar seus funcionários em dia ou atrasar os impostos durante a pandemia. Frisa que o documento Id. 98558299 comprova que foi autuado em R$ 88.362,16 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), pela SEFAZ-DF, relativo ao ISS. Acrescenta que anexou comprovante de despesas correntes e no documento Id. 98558323 a folha de pagamento dos seus funcionários, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais. Conclui que, diante de tais elementos, estão comprovadas as dificuldades financeiras que a pandemia da Covid-19 lhe proporcionou, de modo que faz jus à justiça gratuita. Requer, dentre outros pedidos, a reforma da r. sentença, a fim de que lhe seja concedida gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Apelante aduz que não ostenta condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da manutenção do Clube, pois a pandemia da Covid-19 lhe trouxe inúmeros prejuízos e dificuldades financeiras. Por ser o recolhimento do preparo requisito objetivo de admissibilidade da Apelação, analiso, antecipadamente, o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ocorre que a declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa. Especificamente em relação à concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, exige-se comprovação da hipossuficiência alegada, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4.1. No caso em exame, as alegações e documentos apresentados para justificar a hipossuficiência da fundação apelante e, com isso, ser merecedora do benefício da gratuidade de justiça, se mostram incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência. 4.2. Períodos com balanço negativo não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, afetar o regular funcionamento das atividades da apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1309949, 07189064320198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1303662, 07051461420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o Apelante arcar com as módicas despesas do processo (preparo), ilidem a presunção relativa de hipossuficiência. Sucede que o Apelante, apesar de afirmar que não tem condições de arcar com os ônus de sucumbência, aufere rendimentos com suas atividades, o que faz presumir que tem condições de pagar as custas do processo, especialmente o preparo, de módico valor. Os demonstrativos de recebimento e pagamentos anexados aos autos no Id. 36694539, por si só, não são capazes de comprovar a hipossuficiência do Apelante, pois não demonstram o real patrimônio/capital do clube. O balancete patrimonial Id. 36694612, do mesmo modo, não é capaz de demonstrar a hipossuficiência do Apelante, pois não demonstrou os prejuízos que teria sofrido, apontando receitas e despesas em equilíbrio. Em relação aos débitos do clube, junto ao INSS, no valor de R$ 332.738,68 (trezentos e trinta e dois mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) e ao Auto de Infração no valor R$ 88.362,16 (oitenta e oito mil trezentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), tais dívidas remontam ao ano de 2016, de forma que não se pode afirmar que foi fruto dos prejuízos sofridos com a Covid-19. Assim, tenho por insuficientes as provas trazidas aos autos pelo Apelante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para que recolha o preparo, no prazo último de 10 (dez) dias, em dobro, sob pena de deserção do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora